Tribunal: TCU
Processo: 038.528/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3374/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.528/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albanina Neri Barbosa (XXX.409.662-XX); Benedita da Costa Oliveira (XXX.482.092-XX); Benedito Farias Duarte Monteiro (XXX.824.322-XX); Conceição Pereira Sanches (XXX.478.852-XX); Dinair Andrade Ferreira (XXX.859.352-XX); Dircelia Maria de Jesus Santos da Silva (XXX.830.052-XX); Eliana Costa Melo Gouveia (XXX.165.352-XX); Fatima Regina Costa Souza (XXX.173.292-XX); Francisca Sousa de Azevedo Picanço Goes (XXX.168.702-XX); Herbert Nelson Feiden (XXX.782.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Amapá 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.